Tribunal: STF
Processo: AI 601723
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL.



    PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DA RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10.



    TRIBUTÁRIO. TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR.



    Para decidir a controvérsia, a Segunda Turma do Tribunal de origem afastou a incidência do art. 32 da Lei 9.656/1998 para aplicar o disposto nos arts. 195 e 196 da Constituição, sem se basear, no entanto, em julgamento proferido por seu Plenário ou pela composição Plena do Supremo Tribunal Federal.



    O art. 97 da Constituição aplica-se no exame incidental de inconstitucionalidade provocado em mandado de segurança.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.